Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702010-48.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: MYLENNA PEREIRA CAMARA EMBARGADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Tendo em vista o pedido de efeitos infringentes dos embargos interpostos, intime-se o embargado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Brasília, 29 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator